Tribunal: STF
Processo: HC 121892
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. DOSIMETRIA. REVISÃO. TEMA NÃO EXAMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.



    I – Verifica-se do acórdão impugnado que o pedido de revisão da dosimetria da pena não foi analisado pela Corte Superior. Desse modo, o exame da matéria por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância e extravasamento dos limites de competência do STF, descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    II – Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o princípio da insignificância deve ser aplicado ao delito de descaminho quando o valor sonegado for inferior ao estabelecido no art. 20 da Lei 10.522/2002, com as atualizações feitas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. Contudo, os fatos narrados demonstram a necessidade da tutela penal em função da maior reprovabilidade da conduta do agente. 



    III – No caso sob exame, o paciente detinha a posse de cigarros de origem estrangeira – sem a documentação legal necessária – e de cigarros nacionais do tipo exportação, cuja repatriação é proibida. Como se sabe, essa é uma típica mercadoria trazida do exterior, sistematicamente, em pequenas quantidades, para abastecer um intenso comércio clandestino, extremamente nocivo para o País, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista da saúde pública.



    IV – Os autos dão conta da reiteração delitiva, o que impede a aplicação do princípio da insignificância em favor do paciente, em razão do alto grau de reprovabilidade do seu comportamento.



    V – Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.